Tribunal: TJDFT
Processo: 0701565-34.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INFRAÇÕES AMBIENTAIS. MULTAS APLICADAS EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. MANUTENÇÃO.

I. Atende à dialeticidade exigida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação cujas razões investem racionalmente contra os fundamentos da sentença recorrida.

II. A técnica do julgamento antecipado do mérito é corretamente aplicada quando prescindível, por desnecessidade ou inadequação, a prova testemunhal requerida, nos termos dos artigos 355, inciso I, 370, caput e parágrafo único, e 443, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

III. Não podem ser invalidadas multas infligidas com base em autuações regulares pela prática de infrações ambientais e no contexto de processo administrativo pautado pela observância do contraditório e da ampla defesa.

IV. Recurso conhecido e desprovido.